Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-74.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006421-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MARCIO FELIPE PEDROSO - CPF: 034.921.481-66 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11343/2006 – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA E COCAÍNA] E FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR - TRÁFICO) – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo da acusada, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado na
quantidade
de
droga
aprendida em poder do paciente e fundado risco de reiteração.

Assim,
as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta Magna, e art. 648 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Márcio Felipe Pedroso
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 83701969)

Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito em 16 de abril de 2021, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Narra o impetrante que a decisão proferida pela autoridade coatora se constitui genérica, pois constata-se a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, pois é vedada a manutenção da prisão com base em suposições.

Argumenta que não há nos autos, prova de que o paciente irá se furtar à apuração de sua responsabilidade ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do acusado poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Entende que no caso em comento, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, ser possível a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP ou prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (Id 84088450) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no Id 84263951.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 84530966)

“
HABEAS CORPUS
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pleito pelo restabelecimento do ius ambulandi do paciente. Inacolhimento. Decisão constritiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Paciente que, além de responder a outras ações penais, ostenta executivo de pena pelo cometimento de crime de igual natureza. Soma-se a isso, a quantidade de entorpecentes e utensílios apreendidos que revelam o comércio de entorpecentes, sendo 01 (uma) porção de cocaína – 13,05 g (treze gramas e cinco centigramas), 01 (uma) porção de maconha – 40,46 g (quarenta gramas e quarenta e seis centigramas), 03 (três) porções de cocaína – 77,75 g, (setenta e sete gramas e setenta e cinco centigramas), balança de precisão, plástico filme e a quantia de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais). Suficientemente Preenchidos os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) que não se mostram suficientes ao caso.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Márcio Felipe Pedroso
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 83701967)

“(...)
DECIDO
.

O flagranteado foi preso em flagrante delito pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo o ato está formalmente perfeito, com os depoimentos do acusado e de testemunhas, bem como assinado por todos.

A prisão se deu com observância do que estabelece o artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal, já que o réu foi preso logo após cometer as supostas infrações penais.

Ademais, consta do auto as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Assim,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória.

Da análise dos fatos e elementos que acompanham o auto de prisão em flagrante, bem como da análise da representação do representante do Ministério Público e ainda representação da Autoridade Policial, mostra-se imperiosa a segregação do flagranteado para assegurar a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

No presente caso, é induvidosa a materialidade do delito, bem como há elementos probatórios suficientes quanto a autoria do crime que ora se impõe ao autor do fato, já identificado no auto de prisão em flagrante.

Em consulta ao Sistema Apolo, constata-se que o acusado possui antecedentes criminais, inclusive com vários apontamentos de ser ele autor de crime idêntico ao que deu causa a sua prisão, com condenação pela prática do mesmo crime aqui narrado, evidenciado a reincidência delitiva na seara do crime de tráfico de entorpecentes, situação esta que afasta a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento.

É bom registrar que, embora a Constituição da República consagre o princípio da presunção de inocência, nota-se que ela também autoriza ao longo de seu texto, mais especificamente no seu artigo 5º, inciso LXI, a decretação da Prisão Preventiva, razão pela qual se entende que havendo fundadas razões para a medida extrema, não há que se falar em constrangimento ilegal por desrespeito a tal princípio.

Dessa forma, entendo que,
in casu
, resta configurada relevante conveniência para a instrução criminal, bem como inequívoca necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
). Assim, conclui-se que a segregação cautelar do acusado é medida que se impõe razão pela qual, acolho a cota ministerial e defiro a representação ofertada pela autoridade policial
CONVERTENDO O
FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

de
MÁRCIO FELIPE PEDROSO
, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG nº 17632897 SSP/MT, nascido em 31.10.1990, filho de Benedita Pedroso da Silva, residente e domiciliado na Avenida Pindorama, nº 406, Bairro Jardim Pindorama, nesta cidade de Rondonópolis/MT, nos termos do artigo 310, II, do CPP c/c a Lei nº 12.403/2011.

Remeta cópia integral do APFD para a vara de execuções penais desta Comarca - no processo nº 3501- 59.2015.811.0064, para conhecimento daquele Juízo e para as providências cabíveis. (...)”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e,

entendeu a necessidade do acautelamento do paciente, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante reiteração delitiva do acusado.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico, conforme Execução Penal nº 3501-59.2015.811.0064 da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis. E em consulto ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, foi
extinta a punibilidade por cumprimento de pena em 02 de março de 2020
. (g.n)

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Destaca-se ainda, a quantidade de entorpecentes e os demais utensílios que revelem, em tese, o comércio de entorpecentes, sendo 01 porção de cocaína em forma granular 13,05g (treze gramas e cinco centigramas), porção de maconha 40,46g (quarenta gramas e quarenta e seis centigramas), 03 (três) porções de cocaína em forma granular 77,75, setenta e sete gramas e setenta e cinco centigramas, balança de precisão e a quantia de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Além da diversidade de droga apreendida com o paciente, as circunstâncias do flagrante indicam se tratar de indivíduo que exerce a traficância com habitualidade, fazendo da traficância seu meio de vida, ao menos alternativo.

Ressalto ainda que “
"A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos"
(
HC 254.792/RS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/04/2013)” (AgRg no RHC Nº 144.661 – BA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Márcio Felipe Pedroso.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021